Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717681-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANA CARVALHO DOS SANTOS, DEIDYSON GARCEZ BASILIO AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIANA CARAVALHO DOS SANTOS e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0714111-98.2022.8.07.0003, indeferiu seu pedido liminar de suspensão de cobrança das parcelas vincendas bem como de proibição de inscrição do nome dos agravantes em cadastro de inadimplentes. Decisão de ID 35880690 indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. Os agravantes peticionam requerendo a desistência do recurso conforme petição de ID 35953650. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 3 de junho de 2022 14:08:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador